Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES NOS AUTOS 0727778-20/2019, 0727771-28/2019 e 0727761-81/2019. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 185 DO CTN. TEMA REPETITIVO 290 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença a qual julgou conjuntamente três embargos de terceiro conexos, rejeitando a pretensão autoral, de modo a manter as penhoras incidentes sobre os veículos objeto da lide.
2. Os automóveis foram penhorados em três execuções fiscais movidas contra a mesma pessoa jurídica (2015.01.1.113999-0, 2015.01.1.139036-8 e 2017.01.1.003770-3). 2.1. O ora apelante, por sua vez, opôs três embargos de terceiro às referidas execuções (0727778-20.2019.8.07.0016, 0727778-20.2019.8.07.0016 e 0727771-28.2019.8.07.0016), nos quais foi prolatada sentença conjunta, impugnada no presente apelo. 2.2. Tendo em vista tratar-se de sentença e recursos idênticos, os autos devam ser reunidos para julgamento conjunto das apelações, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. O recorrente alega a aquisição dos veículos em 23/03/2017, inexistindo na época restrição judicial sobre as coisas, a qual foi realizada apenas em 19/10/2018, no bojo das execuções fiscais.
4. Nada obstante a aquisição dos veículos em data anterior à penhora, esta se deu em âmbito de execução fiscal, para cobrança de crédito tributário, o qual possui garantias e privilégios próprios. 4.1. Uma dessas garantias está prevista no art. 185 do CTN: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita”. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), firmou entendimento de que a alienação ou oneração de bens ou rendas após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução. 4.3. É dizer, a presunção de fraude à execução fiscal, quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, é absoluta, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente, de modo que inaplicável a Súmula 375 do STJ.
5. No caso em apreço, as inscrições dos débitos em dívida ativa ocorreram entre 2015 e janeiro de 2017 e as execuções fiscais foram ajuizadas no mesmo período. 5.1. A alienação dos veículos pela executada após esse período, em 23/03/2017, e sem provas de que houve a reserva de outros bens capazes de satisfazer a dívida tributária, caracteriza fraude à execução fiscal.
6. Precedente: “1. O Código Tributário Nacional, após a edição da Lei Complementar no 118, de 09.06.2005, passou a considerar configurada a fraude à execução a partir da data da inscrição do nome do alienante do bem em dívida ativa, quando não houver reserva de bens suficientes para quitação da integralidade do crédito tributário, nos termos do que estabelece o artigo 185 do Código Tributário Nacional. 1.1. Na hipótese retratada no dispositivo legal mencionado, a presunção de alienação fraudulenta é absoluta (jure et de jure), ou seja, não permite a discussão acerca de eventual boa-fé por parte do adquirente do bem, ocorrida após a inscrição do nome do alienante em dívida ativa. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR (Tema 290), firmou tese de que, [S]e o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. 3. Uma vez constatada que a transferência de propriedade dos bens se deu após a inscrição em dívida ativa do débito fiscal, não havendo qualquer comprovação da existência de outros bens capazes de quitar a dívida, é imperioso reconhecer a ocorrência de fraude à execução, o que conduz à manutenção da constrição patrimonial. 3.1. Para que reste configurada fraude à execução fiscal, não é necessário que a penhora ou indisponibilidade dos bens seja efetivamente registrada, ou que haja prova da má-fé do comprador ou beneficiário, haja vista que o artigo 185 do Código Tributário Nacional estabelece como requisito apenas a inscrição do débito em dívida ativa.” (00132534520178070016, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 28/6/2024).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 7.1. Tendo em vista o improvimento dos apelos, os honorários advocatícios devem ser majorados, em cada processo separadamente, de 10% para 12% sobre o valor atualizado das causas (R$ 210.000,00), sendo 1/3 desse montante distribuído para cada processo.
8. Recursos improvidos.